Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES IMPENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. 1.1. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§ 2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§ 3o). 1.2. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale atualmente a R$ 7.060 (sete mil e sessenta reais). 2.1. Segundo o conjunto de documentos acostados, a agravante aufere renda inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$ 7.060). Faz jus ao benefício.
3. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. 3.1. O art. 833, IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. 3.2. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”.
4. Não obstante o recebimento de outros valores nas contas, é certo que a executada comprovou que se encontra desempregada, tendo sido comtemplada com o benefício previdenciário do seguro-desemprego de R$ 1.580,00 durante 5 meses (com pagamento até maio/2024). E para aumentar sua renda, passou a ser revendedora da empresa Boticário; e isto explica as movimentações mais intensas de contas com registros de recebimento de créditos e diversos pagamentos de boletos. Ou seja, tais movimentações financeiras nas contas corroboram as alegações de que os créditos são decorrentes da atividade de revendedora de produtos cosméticos, porquanto aponta os recebimentos de alguns créditos e o pagamento de diversos boletos da empresa Boticário. 4.1. Nesse contexto, esses valores recebidos nas contas da executada também gozam da proteção da impenhorabilidade, porquanto resta evidente que a constrição de tais valores afetará a subsistência da agravante, bem como de sua família, considerando o fato de não ter renda mensal fixa; o que obtém por meio de seu trabalho informal é necessário para sua subsistência e de sua família, e aqui se destaca a impenhorabilidade dos ganhos do trabalhador autônomo por expressa disposição do inciso IV do art. 833 do CPC. 4.2. De outra parte, mostra-se demasiado simplista presumir penhorabilidade da quantia bloqueada nas contas da executada somente pelo fato da movimentação da conta, quando demonstrado que a executada é revendedora de produtos (fato que, por si só, já pode significar movimentação bancária diversa das pessoas que não exercem tal atividade). A regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial visa a proteção da verba de caráter alimentar, necessária à digna sobrevivência. E em virtude dos princípios que norteiam a ordem jurídica, notadamente o mandamento da dignidade da pessoa, não se mostra razoável o sacrifício da subsistência da executada para o fim de satisfazer o interesse econômico do credor. 4.3. Por fim, cabe registrar que não se discute aqui movimentação financeira de valores altos: todos os créditos efetivados nas contas da executada resultaram o total de R$ 1.794,25 (um mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte cinco centavos), que, se somados aos valores relativos ao recebimento do seguro-desemprego e FGTS, sequer configurariam renda mensal superior a 5 salários-mínimos, teto que este Tribunal adota para definir hipossuficiência financeira.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.